Tribunal: TJDFT
Processo: 0746966-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0746966-13.2020.8.07.0000 PACIENTE: EVERSON LOURENCO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Rodrigo Emanuel Rabelo dos Santos Pereira impetra habeas corpus COMO substitutivo de revisão criminal em favor de Everson Lourenço Pereira da Silva, condenado em três meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e trezentos reais a título de danos morais, por infringir o artigo 24-A da Lei 11.340/06, nos autos do Processo no 0004967-74.2018.8.07.0006. Indica o Juízo da Execução Penal como autoridade coatora, porque, ao unificar suas penas determinou o regime semiaberto e mandou expedir mandado de prisão. Alega que o Juiz que o condenou determinara o regime inicial semiaberto por causa da reincidência, apesar da pena de três meses de detenção, mas não há fundamento idôneo, tendo sido violados os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Colaciona julgados da Suprema Corte que afirmam que a reincidência não afasta regime menos gravoso para requerer a suspensão da decisão do Juízo da VEP, expedindo-se salvo-conduto ou contramandado de prisão. No mérito, pede a revisão da dosimetria para compensar reincidência e confissão e fixar-se o regime inicial aberto. Ou então que se lhe conceda habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. Consta que o paciente foi condenado em 10/02/2020 pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, por infringir o artigo 24-A da Lei 11.340/06, com pena-base fixada no mínimo legal, três meses de detenção. Na etapa seguinte, a confissão espontânea se compensou com a reincidência (Processo no 2012.06.1.007161-2), e, não havendo outras causas de oscilação, a pena definitiva ficou nos três meses de detenção. Em observância ao artigo 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, foi determinado o regime inicial semiaberto, por ser o réu reincidente. Não houve recurso e a sentença transitou em julgado no dia 10/07/2020. Sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, o Juízo da VEP unificou as penas no regime semiaberto, considerando o regime fixado na condenação mais recente e a quantidade da pena remanescente, determinando a expedição do mandado de prisão. Contra esta decisão não foi interposto o recurso cabível, que seria o agravo na execução penal. Como se sabe, o habeas corpus não pode ser utilizado em lugar do recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal, salvo situações de ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia, o que não ocorre na hipótese: o impetrante indica coator o Juízo da Execução Penal, vendo-se que se insurge, na verdade, contra a dosimetria da pena da sentença condenatória e não contra a decisão que unificou as penas, que apenas cumpriu o artigo 111 da Lei de Execução Penal. Salienta-se que, embora o Juiz do conhecimento tenha fixado pena de três meses de detenção, determinou o regime semiaberto, por causa da reincidência, como preconiza o artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. Ademais, a reincidência já fora compensada com a confissão, caindo no vazio essa irresignação. Assim, não havendo interesse recursal em um dos pedidos e sendo manifestamente improcedente por esta via a fixação de regime menos gravoso ao estabelecido em sentença transitada em julgado desde 10/07/2020, cujo reexame deverá ser objeto de revisão criminal, rejeita-se a inicial com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, negando-lhe seguimento. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator